Tribunal: TJES
Processo: 5006280-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006280-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDO: ARIVALDO COMETTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006280-07.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
RECORRIDO:
ARIVALDO COMETTI.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
O JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINANDO A BAIXA DA RESTRIÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ, AO FINAL, NO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
.
COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). A RÉ, ORA RECORRENTE, DEIXA DE APRESENTAR CONTRATO FIRMADO JUNTO AO REQUERENTE QUE DEMONSTRARIA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO QUE CARACTERIZOU A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO À HIPÓTESE DOS AUTOS, TODAVIA, HÁ NECESSIDADE DE MINORAÇÃO, A FIM DE SE ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PASSANDO O VALOR INDENIZATÓRIO, ENTÃO, PARA R$ 10.000,00 (dez mil reais). DEMAIS PONTOS MANTIDOS, INCLUSIVE OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS, QUE FORAM ESTABELECIDOS, DE MODO CORRETO, A PARTIR DO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA (SÚMULA 362, DO STJ).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SÓ PARA
MINORAR
A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE
R$
10.000,00
(DEZ MIL REAIS), MANTENDO-SE OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS NO ATO SENTENCIAL SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS E A CORREÇÃO MONETÁRIA
. NOS DEMAIS PONTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95, A SENTENÇA FICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)